Tribunal: TJBA
Processo: 0003449-71.2001.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0003449-71.2001.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: NEWTON DANTAS TORRES Advogado(s): LEONARDO DA SILVA GUIMARAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGÍTIMA DEFESA, CERCEAMENTO DE DEFESA, INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VALIDADE DOS DEPOIMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Não se verificam vícios processuais quando a decisão colegiada examina, de forma expressa e fundamentada, as matérias apontadas como omissas: a impossibilidade de reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia, por ausência de prova inequívoca; a adequada fundamentação do indeferimento das acareações por natureza protelatória e a existência de indícios suficientes de autoria demonstrada pelos depoimentos transcritos. Na fase de pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a ocorrência de crime doloso contra a vida, deve o acusado ser pronunciado para que a questão seja decidida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento desses crimes. A insurgência manifestada nos aclaratórios evidencia pretensão de rediscutir fundamentos já enfrentados, com caráter infringente, extrapolando os limites do recurso previsto no art. 619 do CPP. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Newton Dantas Torres, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0003449-71.2001.8.05.0080, contra acórdão proferido por esta Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR